Tribunal: TJDFT
Processo: 0715593-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715593-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERICLES MARQUES PORTELA JUNIOR AGRAVADO: ANDRESSANI DE OLIVEIRA SALES, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Péricles Marques Portela Júnior contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que saneou o feito, fixou os pontos controvertidos a serem dirimidos e as provas que serão produzidas (autos de no 0704223-31.2020.8.07.0018, ID no 89301967, págs. 1-6). 2. O agravante, em síntese, defende a necessidade de expedição de ofício ao Instituto de Criminalística - Seção de Perícias de Biometria Forense e Audiovisuais, para que apresentem respostas aos quesitos formulados em sua defesa, com o fim de assegurar a independência entre as instâncias cível e criminal. 3. Alega que a expedição de ofício ao Instituto Médico Legal - IML é indispensável para esclarecer se na fotografia juntada pela agravada com o intuito de demonstrar a lesão sofrida, seria possível observar sinais característicos do disparo, de modo a esclarecer se foi realizado a curta ou longa distância. 4. Afirma que essa elucidação se faz necessária para averiguar se os disparos de arma de fogo teriam sido realizados pelo agravante ou pelo policial militar Herison de Oliveira. 5. Também sustenta que o IML deveria apresentar laudo complementar pericial realizado em 25/6/2020 para esclarecer se há incapacidade permanente da agravada para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, assim como deformidade permanente e eventuais consequências desta. 6. Destaca que devem ser consideradas as impugnações realizadas pela defesa na esfera criminal, especialmente no que se referem aos quesitos suplementares apresentados com o intuito de melhor elucidar a dinâmica dos fatos que embasam o pedido indenizatório formulado pela agravada, especificamente quem seria o autor do disparo que a atingiu. 7. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a demanda originária até o julgamento e, no mérito, a reforma da decisão para que seja determinada a produção das provas especificadas na alínea “c” da pretensão recursal. 8. Preparo (ID no 25697936 e 25697934). 9. Relatado, cumpre decidir. 10. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 11. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 12. Porém, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do § 1o do art. 373 do CPC. 13. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 14. O art. 371 do CPC estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1252342, 07272451220198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. A decisão saneou o feito e especificou os pontos controvertidos que necessitam de elucidação, com o deferimento das provas necessárias para que as controvérsias identificadas sejam devidamente esclarecidas, em observância ao contraditório e à ampla defesa. 16. Ponderou, ainda, que a tese de que teria agido em legítima defesa, apresentada no processo criminal, ainda que seja acolhida não é suficiente para fulminar o pedido indenizatório, nos termos do que preceitua o art. 930, parágrafo único do Código Civil, uma vez que a agravada se enquadra na figura de terceiro inocente. 17. Como consequência, consignou de maneira adequada que o resultado da apuração da persecução penal não repercutirá em eventual obrigação de indenizar na área cível (ID no 89301967, pág. 2, autos de no 0704223-31.2020.8.07.0018). 18. No que se refere à discussão relacionada à autoria dos disparos, a decisão destacou que as provas produzidas são suficientes para chegar-se a uma conclusão. O mesmo se aplica em relação à extensão dos danos alegados pela agravada e à atuação do agravante na condição (ou não) de agente público, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 19. Neste juízo de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 20. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 21. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 22. Comunique-se à 2a Vara da Fazenda Pública do DF, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Oportunamente, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO